Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, ora Agravado, declinou, de ofício, da competência, entendendo tratar-se o caso de abusividade na escolha aleatória de foro, pelo que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Piracanjuba/GO, por ser o local onde foi firmado o negócio jurídico entre as partes. As Agravantes alegam, em síntese, que, em se tratando de cumprimento individual de sentença interposto em desfavor do Banco do Brasil, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento, inclusive sob a ótica consumerista, não podendo a escolha do consumidor ser desfavorecida no caso em tela. Aludem às Súmulas no 33 do STJ e no 23 do TJDFT, no sentido de não ser possível a declinação de ofício da competência territorial, e colecionam jurisprudência. Pedem a antecipação da tutela recursal para que os autos permaneçam sob a competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília até o julgamento final do recurso e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular. Eis a suma do necessário. Quanto à liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, uma vez que não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a tutela antecipada recursal, para manter os autos no Juízo de origem, a quem compete apreciar as questões urgentes. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 05 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator